Tribunal: TJBA
Processo: 8017339-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017339-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA e outros (2) Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTRESSE PROCESUSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ABONO INDENIZATÓRIO. PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. PAGAMENTO A HERDEIROS DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO FALECIDO. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 14.485/2022 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 21.629/2022. EXIGÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOVO ALVARÁ JUDICIAL APÓS ATUALIZAÇÃO DA BASE DE RATEIO E RECALCULO DO VALOR PARA MONTANTE INFERIOR AO JÁ AUTORIZADO JUDICIALMENTE. FORMALISMO EXCESSIVO E DESARRAZOADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO ILEGAL CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por herdeiros de servidor público estadual falecido, visando afastar omissão administrativa consistente na recusa do Estado da Bahia em efetuar o pagamento do saldo remanescente de precatório do FUNDEF, sob o fundamento de inexistência de novo alvará judicial atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se é juridicamente legítima a exigência de expedição de novo alvará judicial para o pagamento de valor inferior ao já autorizado judicialmente, em razão de mero recálculo administrativo decorrente da variação da base de rateio do abono do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de falta de interesse processual: A inércia injustificada no pagamento de valores devidos, após o cumprimento de todas as exigências legais, configura resistência administrativa suficiente para caracterizar o interesse processual. 4. Da preliminar de ilegitimidade passiva: A Secretaria da Educação é órgão integrante da estrutura do Estado da Bahia, não possuindo personalidade jurídica própria. A autoridade coatora integra a Administração estadual, sendo o Estado da Bahia o real devedor dos valores do precatório FUNDEF. 5. Mérito: A exigência de alvará judicial prevista na Lei Estadual nº 14.485/2022 e no Decreto Estadual nº 21.629/2022 tem por finalidade comprovar a legitimidade sucessória dos herdeiros e conferir segurança jurídica ao pagamento. 6. O alvará judicial apresentado autoriza o levantamento de valor superior ao atualmente devido, sendo plenamente suficiente para abarcar o pagamento do montante recalculado a menor, à luz do princípio segundo o qual quem pode o mais, pode o menos. 7. A imposição de novo procedimento judicial, exclusivamente para adequação aritmética promovida pela própria Administração, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da eficiência, razoabilidade e da duração razoável do processo. 8. Caracteriza-se omissão administrativa ilegal a recusa de pagamento fundada em exigência burocrática desprovida de amparo na finalidade da norma. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Preliminares de ausência de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva rejeitadas. Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada aceite o alvará judicial expedido no processo nº 8009892-85.2022.8.05.0072 como documento hábil à instrução do procedimento administrativo SEI nº 009.14966.2022.0073936-07 e ao efetivo pagamento da parcela correspondente do abono do FUNDEF. Tese de julgamento: “É ilegítima a exigência de novo alvará judicial quando já existente autorização judicial para levantamento de valor superior, sendo suficiente para o pagamento do montante recalculado a menor decorrente de revisão administrativa do rateio do abono do FUNDEF.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 6.858/1980, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 14.485/2022; Decreto Estadual nº 21.629/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS Coletivo nº 8048057-29.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.01.2024; TJ-BA; MS nº 8049217-89.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 26.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8017339-15.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA DE PAIVA, JOSÉ FERNANDES BRITO DE PAIVA JÚNIOR e FLÁVIO SILVA DE PAIVA e como autoridade impetrada o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ação mandamental, REJEITAR AS PRELIMINARES de falta de interesse processual e de ilegitimidade passiva, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora